Tribunal: TJES
Processo: 0028427-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028427-72.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL PIMENTEL DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL PIMENTEL DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 56/58, proferida pela MM. Juíza de Direito da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 66/67, a defesa do recorrente unicamente pela absolvição por considerar atípica a conduta, pois o apelante teria apenas simulado estar armado, não oferecendo perigo real à vítima.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 72/75, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 3573121, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL PIMENTEL DOS SANTOS,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 56/58, proferida pela MM. Juíza de Direito da 10
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, aplicando-lhe pena totalizada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Conforme consta da denúncia, no dia 02 de outubro de 2019, no bairro Jardim da Penha, nesta capital, o ora recorrente tentou subtrair, mediante grave ameaça, o aparelho celular marca APPLE , modelo Iphone 7 Plus, de Gabriel Souza Cruz.

Consta ainda dos autos que o apelante se deslocava em uma bicicleta do aplicativo
Yellow
quando avistou a vítima utilizando o aparelho celular e decidiu subtraí-lo, se aproximando da vítima e simulando estar armado, exigiu que Gabriel entregasse o seu aparelho de telefone celular gritando “
passa, passa o celular”.

A vítima Gabriel, ao perceber que o denunciado não estava armado, não entregou o telefone, sendo que nesta ocasião, este tentou tomá-lo a força, havendo resistência por parte da vítima, o que impediu a consumação do delito e fez com que o denunciado se evadisse.

A vítima iniciou uma perseguição ao denunciado e logo avistou uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento no bairro Jardim da Penha, tendo solicitado ajuda. Os Policiais, com a vítima na viatura, continuaram acompanhando o denunciado e o detiveram no bairro Mata da Praia. O denunciado confessou a prática do crime e foi reconhecido pela vítima.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 66/67, a defesa do recorrente unicamente pela absolvição por considerar atípica a conduta, pois o apelante teria apenas simulado estar armado, não oferecendo perigo real à vítima.

Após analisar detidamente o arrazoado trazido pela defesa, verifico que sua tese não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelos: Auto de Apreensão de fl. 7, pelo Auto de Restituição à fl. 8 e pelo Boletim Unificado de fls. 12/15.

Já a
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo recorrente quando interrogado na fase judicial, ocasião em que afirmou ter fingido estar armado e que estava sob efeito de drogas no momento dos fatos.

A confissão judicial do apelante se harmoniza com a versão apresentada pela vítima em seu depoimento que consta da mídia de fl. 54, ocasião em que disse estar em seu horário de trabalho e que durante o intervalo foi comprar um lanche, momento em que o apelante apareceu exigindo a entrega de seu celular.

A vítima informou ainda que o apelante estava em uma bicicleta do aplicativo
Yellow,
e que no momento da aproximação simulou estar armado, com a mão por dentro da blusa, ocasião em que percebeu que ele não estava com arma de fogo. Esclareceu que o Apelante tentou pegar o celular à força, chegando a entrar em luta corporal com a vítima. Por fim, disse que saiu em busca do recorrente junto com a guarnição policial que passava pelo local no momento dos fatos, e que conseguiram localizá-lo.

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que, na grande maioria das vezes, são as únicas presentes no momento do crime. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, pelo reconhecimento do autor do crime pela própria vítima, já que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é revestida de maior eficácia probatória, pois normalmente o modus operandi engendrado pelos meliantes busca evitar a presença de qualquer tipo de testemunha visando assegurar sua impunidade. (...) (TJES, Classe: Apelação, 50140019394, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Além disso, o Policial Militar Ricardo Alves Batista que atendeu a ocorrência que culminou na prisão do apelante, ao ser ouvido judicialmente, depoimento constante da mídia inclusa à fl. 54, afirmou que visualizou o apelante tentando pegar o celular da vítima e que ao perceber a presença da guarnição ele pegou sua bicicleta e empreendeu fuga, sendo alcançado e capturado minutos depois.

Assim, conforme já decidiu este Colegiado: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, as provas colhidas nos autos convergem para a existência do delito de roubo tentado, estando correta a capitulação legal, eis que a ameça restou inconteste, já que a conduta perpetrada pelo recorrente causou temor à vítima e que o roubo somente não se consumou devido a reação da vítima somada à chegada da polícia militar ao local do fato, no exato momento em que a ação era executada.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a tipicidade do crime, bem como autoria e materialidade, tampouco há espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto, eis que comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para alcançar seu intento, e garantir a subtração da “res furtiva”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos autos apreensão e entrega da res furtiva e pela prova oral colhida. 2. Evidenciado o emprego da grave ameaça para a subtração da coisa, resta comprovada a elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal, não se mostrando possível a desclassificação para furto. 3. Nos crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.
(TJES, Classe: Apelação, 021140095312, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto, conheço do apelo e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO,
ART. 15
7
,
“
CAPUT”

DO CPB –
TIPICIDADE DA CONDUTA
- APELO IMPROVIDO.

1) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

2) Ficando comprovado que o recorrente se valeu de ameaça e agressão física para garantir a subtração da “res furtiva” não há dúvida em relação a tipicidade do crime de roubo, não havendo espaço para a tese de desclassificação para o crime de furto.

3) Apelo improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.